Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-60.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002066-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 031.804.951-11 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA PEEIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação Civil Pública nº 2363-97.2008.8.11.0033 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que deferiu o pedido liminar para determinar que a parte Agravante desocupe o imóvel invadido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

Em suas razões recursais, aduz a parte Agravante que a Vara Especializada do Meio Ambiente é incompetente para apreciar o feito, visto que o lote ocupado não está inserido em área verde, não houve a prática de crime ambiental, e a sua posse não é clandestina ou injusta.

Expõe que no processo de origem, não foi juntado nenhum documento comprobatório da propriedade da área litigiosa.

Assevera que que inexiste risco de dano, já que a ocupação da área se deu há mais de 03 (três) anos e não há, na Prefeitura, projeto de uso ou de concessão, projeto de licitação ou previsão orçamentária para beneficiar aquela região.

Indica que inexiste violação à legislação ambiental, porque não ocupa imóvel situado em área verde

Ao final, requer seja invalidada a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

O efeito suspensivo foi indeferido. [id. 452237]

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado. [id. 632747]

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador
Paulo Roberto Jorge do Prado
, manifesta-se pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que no o Município de Cuiabá promova as medidas necessárias para relocação do recorrente, em observância a garantia constitucional do direito à moradia e, ainda, com vistas ao princípio da dignidade da pessoa humana. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 770027]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA PEREIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da Ação Civil Pública nº 2363-97.2008.8.11.0033,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a parte Agravante desocupe o imóvel invadido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve juízo de retratação nos autos principais e, consequentemente, a perda superveniente do objeto recursal.

Na espécie, percebe-se que em 28/11/207, o juízo
a quo
a retratou a decisão, com a seguinte fundamentação:

"Trata-se de pedido de reconsideração da decisão (fls. 27/28-v) que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Referida decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento, não sendo concedido o efeito suspensivo almejado (fls. 69/70).

Passo, portanto, ao exame da questão, em juízo de retratação, conforme permissivo contido no art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que os documentos que acompanham a inicial não demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De certo que a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, inciso VIII), bem assim o estabelecimento da política de desenvolvimento urbano, observadas as regras definidas em lei federal (CF, art. 182, caput).

Aliás, o texto constitucional reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Consoante previsão dos artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público. Vejamos:

“Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.” [sem destaque no original]

Ademais, a que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

No caso, pelos documentos que instruem os autos não é possível constatar que a área ocupada é área pública pertencente ao Município de Cuiabá (MT), tendo em vista que não houve a comprovação de que a área configura-se como área verde.

De igual modo não ficou demonstrada de forma satisfatória o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pelo relatório juntado às fls. 20/21, verifica-se a existência de edificações realizadas pelos requeridos há mais de 3 (três) anos, situação que afasta o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida.

Importante registrar, que as fotografias constantes às fls. 22/24 dão conta de que a área ocupada é utilizada pelo requerido como sua moradia, condição esta alçada a direito fundamental de índole existencial (CF, art. 6º), à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.018, §1º, do CPC, em juízo de retratação, REVOGO a decisão de fls. 27/28-v e INDEFIRO o pedido liminar.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1002066-60.2017.8.11.0000, Desembargador MÁRCIO VIDAL, encaminhando cópia da presente decisão.

Considerando que já houve apresentação de contestação pelo requerido (fls. 36/47), bem como impugnação pelo Município de Cuiabá (fls. 73/78), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

Cumpra-se com urgência."

Com efeito, em razão da retratação proferida pelo juízo
a quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).

Assim, se realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020